Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PENHORA. RECURSO PROVENIENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FILHO. PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. VERBA IMPENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que o agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.

3. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, estão protegidos de penhora os rendimentos provenientes de vencimentos, rendimentos, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quaisquer montantes que tenham sido doadas por terceiros para o sustento do devedor e de sua família, além dos ganhos de trabalhadores autônomos e honorários de profissionais liberais, exceto nos casos previstos no § 2o.

4. Ainda que se reconheça a possibilidade de penhora de parte do salário, desde que preservado valor suficiente para a sobrevivência da parte executada, nos casos excepcionados pela jurisprudência do STJ, no caso dos autos, o valor penhorado pertence ao filho menor do executado, proveniente de pensão alimentícia paga pela genitora do infante, o que impede a sua expropriação por expressa vedação legal, tendo em vista que a execução deve ser promovida sobre os bens do devedor, não podendo alcançar os de sua prole.

5. Recurso conhecido e provido.